Tribunal: TJDFT
Processo: 0736380-77.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-02-09
Data de publicação: 2022-03-07

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO. PENHORA PARCIAL DO SALÁRIO DO DEVEDOR. EXCEPCIONALIDADE. NÃO CONFIGURAÇÃO. EXISTÊNCIA DE OUTROS BENS PASSÍVEIS DE CONSTRIÇÃO. APURAÇÃO. Em situações excepcionais, admite-se a relativização da regra de impenhorabilidade das verbas salariais prevista no artigo 833, inciso IV, do Código de Processo Civil, a fim de alcançar parte da remuneração do devedor para a satisfação do crédito não alimentar, preservando-se o suficiente para garantir a sua subsistência digna e a de sua família. Em se tratando de providência excepcional e havendo nos autos notícia de que há bens em nome do devedor, revela-se prudente aguardar a apuração acerca desses bens para, só então, considerar-se a possibilidade de se flexibilizar a regra da impenhorabilidade do salário.